Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-64.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005117-64.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERIKA DA COSTA MADUREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, comprovar ter apresentado a impugnação no juízo da execução (indicada no ID 18122860), bem como ter devolvido os autos físicos do processo de origem. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios